Tribunal: CARF
Processo: 10725.903016/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANA GOMES REGO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.903016/2009-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.742 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SONICS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DECISÃO RECORRIDA. ENTENDIMENTO DE SÚMULA ADOTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
Determina o art. 67, § 3o, Anexo II, do RICARF, que não cabe recurso especial
de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
SUMULA CARF No 142. SERVIÇOS HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO
ATÉ 31/12/2008.
Predica a Súmula CARF no 142 que até 31/12/2008 são enquadradas como
serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais,
voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas
por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.

Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10725.903012/2009-12, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.903016/2009-09
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10725.903016/2009-09

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 9101-004.737, de 4 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (“PGFN”) em face da decisão da turma a quo que deu provimento ao recurso
voluntário.
Discute-se processo de reconhecimento de direito creditório, no qual a pessoa
jurídica encaminhou pleito relativo a pretenso pagamento a maior/indevido, por entender que
prestaria serviços hospitalares, nos termos do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995 (art. 519 do
RIR/99), estando submetida ao coeficiente sobre a receita bruta de 8% para o IRPJ e 12% para a
CSLL, e não ao coeficiente de 32% incidente sobre prestação de serviços em geral.
Decisão da turma a quo entendeu que a pessoa jurídica estava enquadrada na
definição da expressão “serviços hospitalares”, prevista na da Lei no 9.249, de 1995, delineada
no julgamento do REsp 1.116.399/BA, pelo STJ, na sistemática de Recursos Repetitivos (art.
543-C do CPC), razão pela qual deu provimento ao recurso voluntário.
O recurso especial protesta pela reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9101-004.737, de 4 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Trata-se de recurso especial da PGFN.
Sobre a admissibilidade, há que se observar o que dispõe o art. 67, § 3o,
Anexo II, do RICARF:

Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10725.903016/2009-09

É precisamente o caso dos autos.
A decisão recorrida aplica, nas suas razões de decidir, o entendimento da
Súmula CARF no 142, que reflete o entendimento julgamento do REsp
1.116.399/BA, pelo STJ, efetuado na sistemática de Recursos Repetitivos
(art. 543-C do CPC):

Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se
as simples consultas médicas.

Portanto, não se deve conhecer do recurso especial.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial
da PGFN.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital